Tribunal: CARF
Processo: 10880.919581/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919581/2018-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.197 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
PPD DO BRASIL SUPORTE À PESQUISA CLÍNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito oferecido em declaração de
compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016
DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. REDUÇÃO. ERRO DE FATO.
PROVA. NECESSIDADE.
Admite-se a redução de débito confessado em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais, quando fundamentada na correção de erro de
fato originalmente cometido e comprovado mediante documentação robusta,
hábil e idônea (inteligência da Súmula CARF n° 164).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919581/2018-88
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.197 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919581/2018-88

Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 107-
021.770, da 15a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07.
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declarações de Compensação
(“DComp”), mediante as quais intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito
alusivo a pagamento efetuado a maior para a estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica de janeiro de 2016, indébito levantado no montante de R$ 80.505,56.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório denegando o direito creditório
pleiteado pelo contribuinte, ao argumento de que a integralidade do valor pago fora empregada
na quitação do correspondente débito.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujas alegações e documentação de
suporte foram assim narradas pelo julgador de primeira instância:
O interessado foi cientificado da decisão em 12/04/2018 (fl. 77), e, em 08/05/2018,
apresentou manifestação de inconformidade alegando, em suma, o seguinte (fls. 02 e
ss.):
Expõe que declarou em DCTF o débito de IRPJ de janeiro de 2016 no valor de R$
219.062,50, efetuando o respectivo pagamento.
Posteriormente, identificou que a apuração estava equivocada, visto que o valor correto
da estimativa era de R$ 138.556,95, consoante consta em sua ECF, logo, recolheu a
maior o montante de R$ 80.505,55.
Assim, realizou a compensação do crédito de pagamento a maior com outros débitos,
por meio das Declarações de Compensação objeto do processo.
Informa que, embora tenha transmitido as Dcomps, não retificou a DCTF; supondo que
este tenha sido o motivo para o não reconhecimento do crédito e, consequentemente, a
não homologação das compensações.
A defesa juntou aos autos o Despacho Decisório, comprovante do pagamento, folha da
ECF referente à apuração da estimativa de IRPJ, DCTF e as Dcomps, entendendo que
os esclarecimentos prestados em conjunto com esses documentos comprovam
cabalmente o direito crédito em exame.
O colegiado de piso julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, pois
o contribuinte não promovera a retificação da respectiva Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais, permanecendo incólume o débito nos moldes em que originalmente
confessado.
A turma julgadora buscou fundamento no Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28 de
agosto de 2015, publicado no Diário Oficial da União de 1o de setembro de 2015:
Frise-se que não há impedimento para a retificação da DCTF após a emissão do
despacho decisório, como visto no Parecer.
No entanto, o interessado não retificou a DCTF antes do despacho decisório, e nem
depois, estando o pagamento em questão totalmente alocado ao débito declarado em
DCTF, não restando crédito passível de compensação.
Assim, em observância ao Parecer Normativo, concluo que o despacho decisório não
carece de reparo.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.197 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919581/2018-88

Intimada do referido acórdão em 5 de abril de 2023, a pessoa jurídica apresentou
seu Recurso em 5 de maio do mesmo ano, repisando as alegações da Manifestação de
Inconformidade e acrescendo ao acervo probatório uma página da Escrituração Contábil Fiscal
(“ECF”), para fins de informar a base de cálculo e o valor tido por devido para a estimativa em
questão (“Registro N620”).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Deve-se destacar que os presentes autos tratam de direito creditório postulado pela
Recorrente, para fins de compensação. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional, o crédito ofertado deve ser líquido e certo, cujos atributos devem ser comprovados
pelo autor do feito, o contribuinte.
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é da Recorrente, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784, de
29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Quanto à DCTF, o débito nela declarado pelo contribuinte reveste-se da natureza
de confissão de dívida, constituindo, portanto, o crédito tributário em favor da Fazenda Nacional
e prescindindo de quaisquer outras providências da autoridade administrativa, nos termos da
Súmula n° 436 do Superior Tribunal de Justiça:
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
Assim, digo que a comprovação do erro em que se funda a retificação de
declaração, ou, na impossibilidade da retificação, a mera busca pela redução ou eliminação no
curso do processo administrativo, é condição sine qua non para sua validação. Nessa toada, é
pacífica a compreensão deste Conselho, traduzida na Súmula CARF n° 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Saliente-se que a ciência do acórdão combatido se deu em momento em que não
era mais possível a retificação da DCTF, pelo decurso do prazo de 5 (cinco) anos do fato
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.197 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919581/2018-88

gerador. Contudo, para fins de instrução do Recurso Voluntário, o contribuinte poderia socorrer-
se de documentação que comprovasse, inequivocamente, o erro cometido.
Nessa linha, o próprio Parecer citado informa que "a não retificação da DCTF
pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB
n° 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP [...] seja comprovado
por outros meios”.
Portanto, embora discorde da fundamentação da decisão recorrida, já que, no meu
entender, a prova do erro cometido no preenchimento de DCTF pode se dar por acervo
probatório hábil, idôneo e robusto, o contribuinte, desde a instauração do litígio, não logrou êxito
em comprovar o que alega.
Limitou-se a apresentar página da ECF sem dizer, ou esclarecer, que erro de fato
cometera. Por exemplo, a Recorrente nada disse acerca de eventual equívoco de aplicação de
alíquota, de apuração de base de cálculo, de levantamento original pela receita bruta, e final por
balanço/balancete de suspensão/redução, coisa alguma.
Já as poucas páginas da ECF alimentadas nos autos (uma acrescida nessa fase)
não esclarecem a questão. Ressalto que a ECF veio a substituir, dentre outras finalidades, a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, a qual, nos termos da Súmula
CARF n° 92, possui natureza meramente informativa, e essa característica, a meu juízo, espraia-
se para a que veio a fazer suas vezes.
A despeito do pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa
oportunizado, providência saneadora alguma foi adotada pela Recorrente ao longo do
contencioso, restando carente da adequada fundamentação e comprovação o erro supostamente
cometido na confissão de débito da estimativa de IRPJ de janeiro de 2016.
Saliento que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação
colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela
Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado,
preponderando, ao fim e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade
julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.197 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919581/2018-88

Fl. 122
DF CARF MF
Original